Tribunal: TJBA
Processo: 0510720-78.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº.
0510720-78.2018.8.05.0080

Foro: Comarca de Feira de Santana – 2ª Vara Criminal

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Apelante:
Edmilson Oliveira dos Santos

Defensor Público:
Márcio Requião

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Marcos Santos Alves Peixoto

Procurador: Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Assunto: Crime Contra o Patrimônio – Roubo

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME TIPIFICADO NOS ARTIGO
157,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1.
VINDICAÇÃO
PELA DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO NA FORMA DISCIPLINADA PELO ART. 51 DO CPB. PREJUDICADO.

2.
ROGO PELA DECLARAÇÃO DA NULIDADE PROCESSUAL
FACE A ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CPPB.

IM
POSSIBILIDADE. AUTORIA
E MATERIALIDADE
COMPROVADA
S
.
IN
EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE.
VÍTIMAS QUE, EM SEDE POLICIAL,
PROCEDERAM AO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
DO
RECORRENTE
.
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS, SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO
JUDICIAL
,
QUE RATIFICAM AS INFORMAÇÕES AMEALHADAS NA FASE INQUISITORIAL.
PALAVRA DA VÍTIMA
QUE
T
E
M ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES COMETIDOS EM CENÁRIO DE CLANDESTINIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA
.
3.
PLEITO PELA REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA
NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA,
EM FACE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART.
70 DO CPB.
IMPOSSIBILIDADE.
ACRÉSCIMO
APLICAD
O
NO PATAMAR DE
1
/
2
(UM MEIO)
, QUE FO
I
DEVIDAMENTE FULCRADA NAS CONSIDERAÇÕES APONTADAS NO ID Nº. 51411347. IRRESTRITO CUMPRIMENTO DA SÚMULA N° 443 DO STJ. REPRIMENDA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

4
. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA.

5
. CONCLUSÃO: CONHECIDO
EM PARTE,
E,
NESTA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO sob o nº.
0510720-78.2018.8.05.0080
, em que figuram como Recorrente
EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS
e, Recorrido,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m

CONHECER
EM PARTE,
E,
NESSA EXTENSÃO

IMPROVER

o apelo interposto, para
mante
r
a
sentença condenatória,
em todos os
seus termos, consoante voto do Relator e certidão de julgamento em anexo.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR